Tribunal: TJPA
Processo: 0010422-83.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010422-83.2019.8.14.0040

APELANTE: CLEYTON SOBRINHO PERES, NATANAEL SOUZA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cleyton Sobrinho Peres e Natanael Souza Gomes
, inconformados com a r. decisão proferida pelo soberano Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (
Num. 7100103 - Págs. 1 a 8)
, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro, cada qual, à pena total de 12 (doze) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas razões recursais (
Num. 7100104 - Págs. 1 a 3
), a defesa pediu a desconstituição da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, alegando, em suma, ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

As contrarrazões ministeriais (
Num. 7100116 - Págs. 1 a 6
) firmaram-se pela manutenção do
decisum
soberano popular.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 8043902 - Págs. 1 a 4
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de abril do ano de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos, tenho por rechaçá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade do crime de homicídio qualificado é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, sobretudo pelo Relatório de Levantamento de Local de Crime de Homicídio e Diligências Preliminares (Num. 7099845 - Págs. 28 a 34), o qual, além de relatar a ocorrência, qualificou a vítima Wallas Leitão Gomes e trouxe fotografias do cadáver.

A autoria, de seu modo, também restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na instrução (Num. 7099854 - Págs. 1 e 2), devidamente transcritos na peça de alegações finais ministeriais (Num. 7099856 - Págs. 2 e 3):

“Euclesio Moraes Silva e Gidel Gomes de Oliveira, policiais militares, foram acionados pelo CCO, a mãe da vítima reconheceu os acusados e pediu para que não a matassem.
Só não a mataram porque a garrucha ficou sem munição. A mãe da vítima vendia caldos e houve uma briga onde Wallas forneceu um facão que matou o irmão de Natanael. O maior tentou fugir. A testemunha Euclesio afirmou que ameaçaram de matar a Sra. Gisele, genitora da vítima, e que esta reconheceu ambos.

Gizele Braga Leitão, mãe da vítima, alegou que os acusados arrombaram o portão da residência e ingressaram no local por volta das 02h00min. Pontuou que avistou quando os imputados estavam no quintal com seu filho no chão e, ao perceberem sua presença. ameaçaram ela para fechar a janela. Acredita que já foram presos, não trabalhavam. O Cleiton a ameaçou se ela desse parte, dizendo que iriam voltar para matá-la. Cada um deu um tiro. Um tiro na orelha. Viu eles perfeitamente porque a luz no quintal era clara.

Contou que seu filho tinha 24 anos, trabalhava em um lava-jato e a ajudava. Tem outra filha, uma menina, tem medo deles fazerem algo contra ela porque até na casa não mora mais. Reconheceu ambos. O Cleiton estava com a camisa amarrada no rosto, mas muito pouco e deu para ver.

Carlos Henrique Braga leitão, tio da vítima, ficou sabendo pela vizinha por parte da manhã o que teria ocorrido com seu sobrinho. Coletou algumas informações e ficou sabendo que Natanael teve uma briga numa festa onde brigou com outro rapaz por causa da esposa deste rapaz. Pegou uma arma branca e voltou para a festa. O rapaz que fugiu tinha amizade com a vitima e pediu para beber água e lá pegou uma arma branca e saiu da casa. Era um menino calmo, trabalhava com lava-jato. Era um menino medroso, trabalhava, jogava na quadra e ficava mais em casa. Não procedia de ele ser faccionado
.”

Pelos depoimentos apontados, harmônicos e coerentes entre si, denota-se que os dois apelantes, Natanael Souza Gomes e Cleiton Sobrinho Peres, invadiram a residência da vítima Wallas Leitão Gomes, no período da madrugada, desferindo-lhe dois disparos de arma de fogo, o que o levou a óbito, sendo apurado que o delito se houve em virtude de uma pretérita desavença, que supostamente envolveria brigas de facções criminais.

Destaque-se que a genitora do ofendido presenciou a dinâmica criminosa e reconheceu os apelantes como os executores do homicídio em questão, além de relatar a dinâmica criminosa sem contradições, relato este corroborado pelos policiais militares Euclesio Moraes Silva e Gidel Gomes de Oliveira.

Como se vê, o conjunto probatório, harmônico e coerente, dá conta de que a condenação dos recorrentes, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Destarte, verifico que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não se encontra “
manifestamente”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito de desconstituição da decisão do Júri, devendo permanecer condenados
NATANAEL SOUZA GOMES e CLEITON SOBRINHO PERES,
nos termos do art.
121, §2º, I e IV, do CPB.

Examinadas de ofício as dosagens de pena realizadas
a quo
, não se verificou quaisquer ilegalidades ou teratologias que ensejassem reforma.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 03/06/2024